Tribunal: TJES
Processo: 5005637-06.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005637-06.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVO PEREIRA BASTOS NETO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005637-06.2023.8.08.0012

RECTE.:
IVO PEREIRA BASTOS NETO

RECDO.:
LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO DEFEITUOSO.
FALHA DO PRODUTO E DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARCIALMENTE RECONHECIDA EM SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese do autor

O
autor relata, em síntese, que adquiriu junto à requerida
uma mesa, com quatro cadeiras, uma cabeceira, uma cama de solteiro e um colchão de solteiro por R$ 3.040,00. Aduz que o montador e um ajudante da própria empresa foram até sua residência montar os móveis, contudo, ao final, sua esposa percebeu diversas avarias nos produtos, além de a cama e a cabeceira estarem mal montadas. Narra que o montador abriu um chamado para a substituição de uma peça, porém, mesmo diante de diversos contatos com a loja, não obteve êxito em resolver o problema. Pede, então, a condenação da ré à restituição de R$ 3.040,00 e ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou recurso inominado ao ID. 5880325, pugnando pela condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Tese da ré

Apresentou
contrarrazões recursais
ao ID. 5880333, alegando a ausência de dialeticidade recursal e pugnando pelo improvimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 5880313)
dispôs que:
“
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para condenar a ré a restituir ao autor
R$ 1.188,00 (mil, cento e oitenta e oito reais)
, que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data da compra (28/01/2023 - Id. 25302068), a teor do disposto na Súmula nº 43 do STJ
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.
A alegada falta de dialeticidade é insubsitente, eis que o recorrente rechaça, ainda que minimamente, os argumentos contidos na sentença.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, haja vista que aparentemente verossímil a alegação da recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Diferentemente do entendimento do juízo de piso, uma vez existindo os danos materiais (mesmo que de forma parcial), a comunicação do fato ao vendedor por parte do consumidor, bem como a demora injustificada na solução do problema, são circunstâncias que somadas causam a quebra na expectativa do consumidor, e, consequentemente, dano moral.

O CDC, de forma razoável, estabeleceu a regra de que deve ser facultado ao fornecedor a solução do problema em trinta dias, após comunicado.

Dessa forma, o consumidor tinha a expectativa de que o problema seria solucionado, e, uma vez restando inerte a requerida, a falha na prestação do serviço causou-lhe abalo moral, ainda mais pela demora até a presente data na solução do imbróglio.

Não há como afastar que o consumidor tem contato todo dia com o defeito no produto, mesmo com a justa expectativa de comprá-lo sem qualquer defeito.

Na fixação do dano moral devo considerar a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão dos danos, de forma a não gerar uma indenização que gere enriquecimento ilícito de quaisquer das partes.

Com esse norte, entendo que no caso em comento a indenização dever ser fixada no total de R$ 1.000,00, ainda mais considerando a hipossuficiência financeira deste e o pequeno dano material sofrido. Nesse valor, inclusive, já está fixado o viés educacional (punitivo). A correção monetária e os juros legais devem incidir a partir deste arbitramento, na ausência de mora (não existia antes de sua fixação qualquer obrigação de pagamento da indicada verba).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para também condenar a requerida a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária e juros legais a contar deste arbitramento. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)